Tribunal: TJDFT
Processo: 0739449-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, as razões recursais se limitam a externar argumentos genéricos sobre pretensa ausência de direito da parte autora e recorrida à concessão do passe livre. No entanto, a questão discutida nos autos, não obstante se referir ao passe livre, não foi direcionada a sua concessão, mas ao desbloqueio do cartão de utilização do passe livre, já concedido anteriormente, ante o uso indevido, decorrente de furto, como alegado e reconhecido na sentença. O recorrente passou ao largo da fundamentação do decisum. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
5. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios, conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (e entendimento do STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).